Tribunal: STF
Processo: ARE 1373126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DISTRITAL 5.249/2013. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, § 1º, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A implementação da alteração remuneratória prevista na Lei Distrital n. 5.249/2013, que reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, encontra óbice no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que inexiste prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2015.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    3. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, incisos II e XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Distrital n. 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, escalonando o reajuste em duas datas (1º de setembro de 2014 e 1º de setembro de 2015). Em paralelo, determinou a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de 1º de setembro de 2014.



    Os autores requerem a implementação da última parcela do aumento remuneratório previsto na lei em referência, uma vez que o Distrito Federal pagou apenas o aumento relativo ao ano de 2014. Por seu turno, o apelante aduz que a Lei n. 5.249/2013 é ineficaz, pois o reajuste foi concedido sem a prévia e suficiente dotação orçamentária para o exercício financeiro em que seria implementado, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.



    A r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido autoral determinado ao recorrente a implementação de reajuste conforme a Lei Distrital 5.249/2013, devidos no período de 01.09.2015 a 18.01.2021.



    Entendo assistir razão ao recorrente.



    O art. 169, § 1º, da Constituição Federal encontra-se assim redigido:



    Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Grifos nossos).



    Portanto, a implementação da alteração remuneratória prevista na Lei Distrital n. 5.249/2013, referente à segunda parcela (setembro/2015) como pretendem os autores, encontra óbice na previsão constitucional acima transcrita, uma vez que inexiste prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei Distrital n. 5.442/2014).



    Em complemento à previsão constitucional, destaca-se, ainda, o disposto no art. 6º da Lei Distrital 5.249/2013, que estabelece a exigência de dotação orçamentária para a implementação da norma:



    Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.



    Nesse contexto, deve ser observada no caso concreto a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), no sentido de que “a revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    Ressalta-se, ainda, que a tese firmada no paradigma acima mencionado, em repercussão geral, amolda-se ao caso em apreço, não se tratando de hipótese de distinguishing, posto que, embora previsto na Lei Distrital 5.249/2013, o último reajuste remuneratório previsto na norma não foi implementado, tendo em vista que o mesmo foi previsto sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    (...)



    Destarte, em razão da ausência de dotação orçamentária, é incabível o pleito dos autores de pagamento das diferenças sobre o vencimento básico nos termos da Lei 5.249/2013, devendo a sentença ser reformada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente